Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CONDENAÇÕES MUITA ANTIGAS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu parcial provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para manter a condenação como incurso no artigo 129, § 1o, inciso I, c/c §§ 9o e 10, do Código Penal, mas reduzir a pena para 2 (dois) anos e (dois) meses de reclusão.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão quanto ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que condenações muitos antigas não são suficientes para fundamentar a valoração negativa dos antecedentes.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas podem justificar a mácula dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
5. As ações penais que ensejaram a valoração dos antecedentes do embargante transitaram em julgado entre 2010 e 2012, ou seja, mais de dez anos antes dos fatos em apuração, razão pela qual supre-se a omissão e afasta-se a valoração negativa dos antecedentes do réu
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.